Tribunal: CARF
Processo: 10880.978910/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978910/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
INDÉBITO. PAGAMENTO.
O artigo 165 do CTN permite a restituição do indébito pago e não do indébito
compensado.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
AFASTAMENTO.
Nos termos do REsp 1149022 (vinculante) a denúncia espontânea afasta a
multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS apurado em dezembro de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978910/2012-37
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978910/2012-37

1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico da DERAT-SP pois
“a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte”.
1.3. Intimada, a Recorrente alega que em procedimento de verificação dos
lançamentos de PIS de dezembro de 2002 notou divergência à menor, entre o devido e o
efetivamente recolhido. Assim, apresentou DARF com a diferença de tributos e, posteriormente
retificou a DCTF. No entanto, a fiscalização fez incidir sobre o valor recolhido a multa
moratória; multa que a Recorrente recolheu aos cofres públicos, não obstante entenda indevida
ante o afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o indeferimento, porquanto:
1.4.1. A autoridade administrativa não é competente para afastar a
constitucionalidade das Leis;
1.4.2. Incide multa moratória a qualquer pagamento a destempo, ainda que em
denúncia espontânea;
1.4.3. “Deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua
acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação de
declaração” e, no caso em liça o pagamento do débito de COFINS ocorreu em 27
de fevereiro de 2004, já a DCTF foi retificada apenas em junho de 2004.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando de forma
pormenorizada o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade e manejando tese sobre a
desnecessidade de retificação do lançamento ao mesmo tempo (concomitantemente) ao
pagamento do tributo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente pretende ter restituído por meio de pedido protocolado em 15 de
junho de 2011 multa moratória de PIS paga em 31 de dezembro de 2003, o que é impossível ante
a PRESCRIÇÃO de sua pretensão, ex vi Súmula CARF 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978910/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital